Tribunal: TJPA
Processo: 0000731-24.2011.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000731-24.2011.8.14.0073

APELANTE: BARTOLOMEU MARTINEZ NETO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BARTOLOMEU MARTINEZ NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000731-24.2011.8.14.0073.

COMARCA: RURÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210.

AGRAVADO:
BARTOLOMEU MARTINEZ NETO.

ADVOGADO:
NEUZA BORGADO – OAB/PA Nº 11.410.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. DIMINUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ e TJPA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Presencial, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000731-24.2011.8.14.0073.

COMARCA: RURÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210.

AGRAVADO:
BARTOLOMEU MARTINEZ NETO.

ADVOGADO:
NEUZA BORGADO – OAB/PA Nº 11.410.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
BARTOLOMEU MARTINEZ NETO
inconformado com a decisão monocrática deste relator (
Id. 15594645 pag. 1/4)
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BARTOLOMEU MARTINEZ NETO e CONHEÇO e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante as peculiaridades do caso.

Nas
razões recursais Id. 16012193 pag. 1/7,
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
alegando que não se deve imputar a Agravante um ônus por um dano que não causou, tampouco é inerente ao risco de sua atividade, pois o caso fortuito foi o que gerou tais oscilações e interrupções no fornecimento de energia.
Devendo assim afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexiste nexo de causalidade na atuação da Agravante no evento danoso, bem como inexiste ato ilícito capaz de manter a condenação da Agravante.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 18 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. DIMINUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ e TJPA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez alega que inexiste.

Ressalta que, não há nos autos comprovação do nexo de causalidade na atuação da Agravante no evento danoso, que a decisão possibilita que a agravante seja imputada prejuízo de proporção imensurável.

No caso dos autos, destaco entendimento do C. STJ.

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que, "embora a ocorrência do fato da natureza de grande impacto, não vejo configurado, entretanto, causas excludentes da responsabilidade objetiva da demandada para justificar tamanha demora no restabelecer do serviço considerado essencial, estando evidenciado o dano e o nexo de causalidade, cabível o dever de indenizar".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.684.487/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No tocante ao dano moral, entendo pela existência do mesmo, sendo perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes a personalidade da parte autora, quais seja, os atinentes ao seu equilíbrio psicológico e tranquilidade, tendo em vista o desassossego causado por não poder utilizar o serviço essencial que lhe foi sonegado indevidamente.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora, a qual se trata de portentosa concessionária de energia elétrica.

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, entendo que deve se reduzido o valor arbitrado a título de danos morais do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por estar de acordo com os parâmetros utilizados neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste sentido, transcrevo julgados do TJPA:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II DO CPC. ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É cediço que as concessionárias de energia elétrica (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) respondem de forma objetiva pelos danos ocasionados aos seus usuários, conforme previsão contida tanto no art. 37, §6º da Constituição Federal, quanto no art. 14, caput do Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda, uma vez comprovados o dano, a conduta (comissiva ou omissiva) e o nexo causal entre estes, surge o dever de indenizar, o qual apenas comporta a sua exclusão nos casos em que o Concessionário comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. In casu, observa-se que a Agravante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 333, II do CPC, pois não demonstrou as razões que ocasionaram a demora excessiva para o restabelecimento do serviço (aproximadamente 22 horas), bem como, apesar de alegar que a interrupção no fornecimento de energia decorreu da queda de árvore sobre a rede de transmissão, a juntada apenas de imagem de sistema interno (documento de produção unilateral) acostado às fls. 51/53, mostra-se insuficiente para evidenciar a existência de qualquer excludente de responsabilidade civil.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N. 006965- 20.2013.8.14.0051. RELATORA DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

JULGADO EM 16 DE ABRIL DE 2019)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado os danos morais.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática que reduziu os danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante as peculiaridades do caso (
Id.
15594645 pag. 1/4)
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023